Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706707-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BENEDITO RUY DOS SANTOS, ELISA MARIA DE SOUSA, JEANITTO SEBASTIAO GENTILINI FILHO, PAULO SERGIO DE CARVALHO, RUI MACHADO LORA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. REAJUSTES. SERVIDORES. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL E COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta em sede de Liquidação Individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, com vistas ao cumprimento da condenação à integralização, nos proventos dos 5 (cinco) substituídos elencados na inicial, a título de reajuste, dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho/1990 (Plano Collor). 2. A r. sentença apelada determinou a limitação da condenação à data de 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89, e admitiu, ainda, a compensação dos valores com os reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal pelos Decretos nos 12.728/90 e 12.947/90, determinando, por conseguinte, a extinção do processo, com fulcro no art. 924, III, do CPC/15, diante da ausência de valores a receber. 3. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC/15, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese em que a causa de pedir e os pedidos são divergentes, embora haja identidade de partes. 4. Consoante o entendimento firmado pelo e. STF na Rcl no 2627, em julgamento datado de 20/5/2014 (posterior ao REsp no 849.557/DF), o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. Precedentes do Conselho Especial deste eg. TJDFT. 5. Os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, com base nos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90, concederam reajustes salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes. Nesse contexto, conceder os reajustes salariais ora pleiteados, reconhecidos pela sentença coletiva transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos supracitados Decretos com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando enriquecimento sem causa dos credores. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337 e 485, inciso V, ambos do CPC, bem como 844 do Código Civil, suscitando a litispendência do presente feito, ante a coexistência de duas execuções com idênticas partes e objeto comum, decorrente de ações coletivas relativas ao Plano Collor, razão pela qual o presente cumprimento de sentença deve ser extinto sem resolução do mérito. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 337 e 485, inciso V, ambos do CPC, bem como 844 do Código Civil, pois, segundo iterativos julgado do STJ, “A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso, exige minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da causa de pedir e do pedido -, esbarrando a pretensão recursal no óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.271.147/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009